Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0704599-32.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): BANCO BRADESCO S.A. Agravado(s): CRISTINA GONTIJO COSTA MIRANDA E OUTROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================ DECISÃO ================ Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 55655482), na execução de título extrajudicial no 0020336-94.20216.8.07.0001, em que contende com CRISTINA GONTIJO COSTA MIRANDA, DROGARIA CENTRO NORTE LTDA-EPP, PAULO CAIXETA DE MIRANDA, ora agravados, que indeferiu o pedido de consulta ao Sistema SIMBA – Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, utilizado pelo Ministério Público para permitir a movimentação de dados de forma segura pela rede mundial de computadores, entre instituições financeiras e órgãos públicos, mediante prévia determinação judicial, ferramenta utilizada quando há prévios indícios de existência de fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares. Em suas razões recursais (ID 55655480), relata a ocorrência de “error in procedendo” pelo fato de que, após várias diligências infrutíferas, visando a localização de bens ou valores suficientes para a satisfação da execução, foi indeferido pedido de pesquisa pelo Sistema SIMBA – Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias para verificar as movimentações bancárias dos executados porquanto poderá piorar seu prejuízo sem a efetivação/satisfação da execução. Menciona a legalidade e a necessidade da Pesquisa SIMBA requerida, diante das infrutíferas tentativas anteriores, visando apurar possíveis transações financeiras suspeitas realizadas, verificar indícios de ocultação de bens e fraudes, uma vez que a execução se desenvolve no interesse do credor, em atenção ao previsto no art. 139, IV, do CPC. Cita julgados que entende amparar o seu pleito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo em sede recursal, aduzindo haver demonstrado a presença dos requisitos autorizativos, e que são diligências que não podem ser, diretamente, realizadas pelo credor, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário. No mérito, pugna pela reforma da decisão e viabilização da utilização do Sistema SIMBA como pleiteado. Preparo recolhido (ID 55655491). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Apesar de noticiar “error in procedendo”, nada demonstrou a esse respeito, pugnando pela revisão da decisão (reforma), o que configura, na seu entender, “error in judicando”. No presente caso, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” evidenciados tais requisitos. Os julgados citados não possuem efeito vinculante, de observância obrigatória, e foi admitida e reconhecida a cooperação do juízo promovendo/diligenciando no sentido da busca por bens e penhora, sendo infrutíferas as diligências promovidas. A consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA, a fim de investigar transações financeiras das partes, é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário. A tarefa de diligenciar no intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor, o qual não pode, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma reiterada e injustificada, tal ônus ao Poder Judiciário. A pretendida quebra do sigilo bancário dos executados, para obtenção de informação de movimentação financeira denota constrangimento injustificado de garantia fundamental, tendo em vista que o conhecimento das movimentações financeiras pretéritas não configura medida apta para satisfação do crédito. Aliás, tal medida não revela qualquer utilidade prática para alcançar o crédito excutido. Importa consignar que o resultado negativo das diligências realizadas no sentido de localizar bens do devedor não configura ocultação de patrimônio. Neste sentido cito julgado deste Tribunal: O sigilo bancário constitui desdobramento da garantia constitucional da intimidade e seu afastamento somente pode ocorrer em situações excepcionais, devidamente necessárias e comprovadas. A quebra do sigilo bancário com o intuito de averiguar o passado de movimentações financeiras do agravado não traz consigo a restauração de patrimônio que possa sofrer constrição de penhora, constituindo mero constrangimento injustificado contra o devedor, já que os saldos diários porventura encontrados nos extratos pretéritos não possuem o condão de comprovar a existência de bens presentes ou futuros que possam se sujeitar à satisfação do crédito, nos termos do art. 789 do CPC. (Acórdão 1390883, 07208763120218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021). Considerando-se que o sistema SIMBA fora idealizado para atender originariamente apenas à Justiça Trabalhista, conforme Resolução CSJT no 140, de 29 de agosto de 2014, para viabilizar o afastamento de sigilo bancário quando vislumbrados indícios de fraude ou ocultação de patrimônio indicada pela efetivação de operações bancárias irregulares; inexistindo convênio para sua utilização no âmbito desta Corte de Justiça, a pretensão de sua utilização para aferição da existência de patrimônio expropriável do devedor no curso de cumprimento de sentença/execução exorbita e desconsidera os elementos que, em princípio, se afiguram necessários à efetivação da medida excepcional, resultando na vulneração do sigilo bancário que assiste ao(s) obrigado(s) como direito e garantia constitucionalmente resguardados (CF, art. 5o, X e XII). A pesquisa pleiteada, consulta ao Sistema SIMBA – Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, é ferramenta que não identifica patrimônio do devedor, mas sim aponta as movimentações financeiras realizadas, podendo ser utilizada quando há prévios indícios de existência fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares, o que, como bem ressaltado pelo juízo de origem na decisão recorrida, não se aplica ao caso em tela. Registra-se ainda “prima facie” que sobre o tema, à luz da jurisprudência recente desta Corte de Justiça, trata-se de medida excepcional: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. PESQUISA NO SISTEMA SIMBA E BACENJUND (CSS) INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DAS FERRAMENTAS DAS PESQUISAS NO JUÍZO. ANÁLISE DE PEDIDO NÃO ANALISADO NA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO. 1. Inviável reformar a decisão obrigando o Magistrado a quo a realizar pesquisas nos sistemas Simba e Bacenjud (CCS) se o juízo não dispõe das ferramentas necessárias a essa especificidade, principalmente quando já foram realizadas inúmeras pesquisas pelos sistemas BACENJUD, ERI-DF, INFOJUD e RENAJUD, restando todas infrutíferas. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1147448, 07166741620188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 12/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA SIMBA. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. I - A consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA, a fim de investigar transações financeiras das partes, é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário. Ademais, o Juízo a quo informa que não dispõe do referido sistema. Mantida a r. decisão que indeferiu a pesquisa. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1415127, 07408002820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS (SIMBA). IMPOSSIBILIDADE. PESQUISA DE DIREITOS COM EXPRESSÃO ECONÔMICA. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). POSSIBILIDADE. 1. No caso vertente, o Juízo de origem informou que não têm acesso a ferramenta de pesquisa do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA). Esta que foi idealizada originariamente para atender apenas à Justiça Trabalhista, conforme dispõe a Resolução CSJT no 140, de 29 de agosto de 2014. Assim, inviável eventual reforma da decisão quanto ao ponto. 2. A CENSEC foi instituída pelo Provimento no 18/2012 do CNJ, é composta de vários módulos, entre os quais a Central de Escrituras e Procurações (CEP), cujo acesso não é possível ao público, mas é permitido ao Poder Judiciário. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1746446, 07197021620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISTEMAS INFORMATIZADOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. ESGOTAMENTO DOS MEIOS REGULARES. NÃO COMPROVAÇÃO. SISTEMA SIMBA. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO. 4. A consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba), por importar quebra do sigilo bancário, é medida excepcional que, a priori, não deve ser autorizada, máxime, porque não se tem notícia de convênio firmado no âmbito desta Corte para viabilizar o uso desse sistema como ferramenta de pesquisa de bens em execução. (...) (Acórdão 1768642, 07216101120238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Ausente a probabilidade do direito substancial vindicado, bem como a probabilidade de provimento do recurso, indefiro a liminar. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995, do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição da antecipação de efeito suspensivo em sede recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator